Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703484-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP IMPETRADO: CARLA ZAMBELLI SALGADO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA e RICARDO JOSÉ DELGADO NOBLAT contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, Dr. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, no processo de autos n. 0763397-69.2023.8.07.0016. Em síntese, os impetrantes impugnam decisão que negou conhecimento a Recurso Inominado, por deserção, sustentando que as guias pertinentes ao preparo foram objeto de tempestivo recolhimento, mas que houve erro material tão somente na juntada do comprovante aos autos. Requerem, assim, a suspensão dos efeitos da decisão combatida para que o recurso seja conhecido. Custas recolhidas (ID 68420916). É o relato do necessário. Decido. O presente Mandado de Segurança foi impetrado contra decisão de Juiz de Direito 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF que, nos autos do Recurso Inominado n. 0763397-69.2023.8.07.0016, negou conhecimento ao recurso, por deserção. Pois bem. O Mandado de Segurança constitui medida excepcional e extrema, aplicável apenas a situações de evidente ilegalidade ou teratologia, que não possam ser resolvidas ou corrigidas por meio específico de impugnação, não se admitindo que seja impetrado como sucedâneo recursal. Por essa razão, inclusive, a Lei 12.016/2009, ao balizar as hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança, assim estabeleceu, no artigo 5o: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”. No caso concreto, resta evidente que a referida decisão era passível de recurso próprio, como prevê o artigo 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal: “Art. 81. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias.”. (g.n.) Não obstante o Agravo Interno se trate de recurso desprovido de efeito suspensivo automático, a parte poderia requerer a suspensão da eficácia da decisão, nos termos do artigo 995, Parágrafo único, do CPC: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” A jurisprudência, além disso, amplia o alcance do artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, assentando que a expressão “recurso com efeito suspensivo” deve ser interpretada como “recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo”(Acórdão 1892203, 0709153-10.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j.15/07/2024). Assim, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada e diante da vedação legal expressa de cabimento (art. 5o, inc. II, Lei 12.016/2009), concluo não ser cabível Mandado de Segurança na hipótese. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o TJDFT, in verbis: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Decisão Interlocutória. Indeferimento. Restituição de Prazo. Interposição. Apelação. Inadequação da Via Eleita. Sucedâneo Recursal. Não Cabimento. Indeferimento da Petição Inicial. Decisão Mantida. 1. O agravante pede a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança. 2. Está em discussão a decisão interlocutória que indeferiu pedido de restituição do prazo para interposição da apelação, tendo em vista que a advogada foi acometida de dengue, necessitando de repouso absoluto. 3. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal, razão pela qual não é cabível a impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não está demonstrado. 4. Agravo Interno não provido. Unânime. Jurisprudência relevante citada: AgInt no RMS n. 68.405/SP, AgInt no MS 23.159/DF. (Acórdão 1926335, 0722895-05.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL CONTRA A QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGADILIDADE, ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRADAS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. A expressão “recurso com efeito suspensivo” utilizada no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. 3. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial que determinou a realização de perícia. Contra a referida decisão, se comprovada urgência que justifique o seu reexame imediato, será admitido agravo de instrumento (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). Caso contrário, será cabível apelação no momento oportuno (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ambos os recursos citados – apelação e agravo de instrumento – são passíveis de efeito suspensivo desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 1.019, I e art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). 4. O mandado de segurança é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não possa ser evitada ou corrigida por meio próprio de impugnação. Incabível, portanto, a sua utilização como sucedâneo recursal. 5. O transcurso do prazo recursal não afasta o disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009. O mandado de segurança não serve para reformar decisão não recorrida no prazo. 6. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é confirmada pelo art. 370 do Código de Processo Civil-CPC, segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Se a juíza considerou imprescindível a prova pericial e ainda fundamentou sua conclusão, a decisão é legítima. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1892203, 0709153-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Nesse cenário, indefiro a petição inicial, liminarmente, e julgo extinto o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 10, da Lei n. 12.016/2009 e no artigo 485, inciso I, do CPC. Custas finais, se houver, pelos impetrantes. Sem honorários (art. 25, Lei 12.016/2009). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.